Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO E COMISSÃO FLAT. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não é lícito ao Poder Judiciário interferir diretamente nas operações de crédito das Instituições Financeiras, a fim de preservar o livre mercado e em sua finalidade lucrativa, devem calcular os juros com base nos riscos inerentes ao negócio, analisando a chance de inadimplência de cada consumidor, desde que respeitados os parâmetros mínimos contratuais.
2 – A existência de pessoas físicas no polo passivo de Ação de Cobrança não atrair a incidência das regras protetivas do consumidor, porquanto o aval é negócio jurídico acessório, que segue o principal, nos termos do art. 233 do Código Civil.
3 – A simples apresentação de um laudo técnico por uma das partes não implica aceitação automática dos valores por ela defendidos, especialmente quando não houve comprovação suficiente de que os cálculos realizados pelo credor estavam em desconformidade com os termos contratuais.
4 – Não há prova de abusividade das taxas de juros a ensejar a pretendida revisão, pois não há manifesta desproporção em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
5 – A ilegalidade da Taxa de Abertura de Crédito – TAC, a partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, definida nos REsps 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, processados sob o rito dos recursos repetitivos, é restrita aos contratos firmados com pessoas físicas. Em empréstimo concedido a pessoa jurídica, caso dos autos, é legítima a cobrança da referida tarifa.
6 – É lícita a cobrança de comissão flat quando contratualmente prevista e não houver prova de vantagem exagerada da instituição financeira.
7 – Apelação conhecida e desprovida.